Tribunal: STJ
Processo: 5005406-39.2022.8.21.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2186366 - RS (2024/0464936-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LARA GIDIEL
ADVOGADOS
: ELTON SOARES - RS066067
ANA CAROLINA TRICHES - RS124188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
/STJ. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO
RECONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
ADMISSÃO
DA
TRAFICÂNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO
STJ. SÚMULAS 630/STJ E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
É inviável a análise do pedido de absolvição fundado em alegada
1.
ausência de provas da prática delitiva, por demandar reexame do acervo
fático-probatório dos autos, providência incabível na via especial.
Incidência da Súmula 7/STJ.
A incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos da
2.
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exige que o acusado
reconheça expressamente a traficância, sendo insuficiente a mera
admissão da posse ou da propriedade da substância entorpecente.
Hipótese em que a agravante limitou-se a admitir a propriedade das
3.
drogas, negando a finalidade de comercialização. Súmula n. 630/STJ.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento
4.
pacificado nesta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula 83
/STJ.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51373145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 24122033-8e0c-4b93-af79-d8426f051dca

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51373145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 24122033-8e0c-4b93-af79-d8426f051dca

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2186366 - RS (2024/0464936-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LARA GIDIEL
ADVOGADOS
: ELTON SOARES - RS066067
ANA CAROLINA TRICHES - RS124188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
/STJ. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO
RECONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
ADMISSÃO
DA
TRAFICÂNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO
STJ. SÚMULAS 630/STJ E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
É inviável a análise do pedido de absolvição fundado em alegada
1.
ausência de provas da prática delitiva, por demandar reexame do acervo
fático-probatório dos autos, providência incabível na via especial.
Incidência da Súmula 7/STJ.
A incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos da
2.
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exige que o acusado
reconheça expressamente a traficância, sendo insuficiente a mera
admissão da posse ou da propriedade da substância entorpecente.
Hipótese em que a agravante limitou-se a admitir a propriedade das
3.
drogas, negando a finalidade de comercialização. Súmula n. 630/STJ.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento
4.
pacificado nesta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula 83
/STJ.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LARA GADIEL contra decisão
desta relatoria que não conheceu do recurso especial (e-STJ fls. 875/881), com
fundamento nas Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA50996710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:03
Código de Controle do Documento: e0e263c7-e6cb-4e46-9a07-7d847fb0f8f3

A agravante sustenta a inaplicabilidade dos referidos óbices, afirmando que o
recurso não pretende o reexame de provas, mas sim a correta aplicação da norma ao caso
concreto. Alega ausência de provas suficientes para a condenação, apontando
contradições nos depoimentos policiais.
Defende, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por
haver admitido a propriedade da droga, e menciona precedentes do STJ, inclusive a
Súmula 545, no sentido de que a confissão, ainda que parcial, gera o direito à atenuante.
Requer o provimento do agravo, para que seja conhecido e processado o
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Ab initio, dou a conhecer a decisão agravada (e-STJ fls. 875/881):
Trata-se de recurso especial interposto por LARA GIDIEL contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fls.
690 e ss.):
APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO.
ART. 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI No 11.343/06. ART.
12 DA LEI No 10.826/03. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E
MINISTERIAL.
PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. AFASTAMENTO. Preliminar se confunde com o mérito
e conjuntamente será examinada.
MÉRITO.
1. MATERIALIDADE. A materialidade do crime resta configurada
pelo registro de ocorrência policial (evento 1, REGOP3); pelo Auto de
Apreensão
(evento
1,
AUTOCIRCUNS5
e
evento
1,
AUTOCIRCUNS5); pelo Laudo de Constatação da Natureza da
Substância (evento 1, PERÍCIA8); pelo Laudo Pericial no 195886/2022
e 195917/2022 (evento 40, LAUDPERI1 e evento 40, LAUDPERI2);
pelo Laudo Pericial no 223631/2022, da Divisão de Balística Forense
(evento 46, LAUDO1 ); pelo Auto de Prisão em Flagrante (evento 1,
P_FLAGRANTE9); pelo relatório preliminar de análise de dados do
telefone celular de LARA (evento 47, OUT1), bem como pela prova
oral apresentada durante a instrução do feito.
2. AUTORIA.
2.1.
- 2o fato - A autoria
Quanto ao crime de tráfico de drogas
igualmente segue demonstrada, pois em que pese a negativa dos
acusados, foram presos em flagrante, estando na posse de LARA 07
porções de cocaína, com peso de 05g; 118 porções de maconha,
pesando 748g, além de balança de precisão e a quantia de R$ 990,00, e
Documento eletrônico VDA50996710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:03
Código de Controle do Documento: e0e263c7-e6cb-4e46-9a07-7d847fb0f8f3

com VÍTOR, 01 tijolo de cocaína, com peso de 310g, conforme consta
da Ocorrência Policial, Laudo de Constatação da Natureza da
Substância, Auto de Apreensão e Auto de Prisão em Flagrante. A
defesa alega a insuficiência de provas da traficância, todavia esta tese
não merece prosperar. No que condiz ao elemento subjetivo do tipo de
tráfico, para a sua configuração não é necessário que o réu seja visto
comercializando entorpecentes, consumando-se o crime com o simples
guardar para entrega a consumo a terceiros. Ademais, a quantidade da
droga não é irrelevante, ainda mais somada aos instrumentos
encontrados durante a revista pessoal apontando a traficância, de modo
que é impositiva a manutenção da condenação pela incursão no tipo
penal do art. 33 da Lei de Drogas.
2.1.1.
Não há falar em ilicitude da prova obtida
Quanto ao réu Vítor.
com o réu VITOR, o conjunto probatório é farto a amparar a alegação
de que, ante denúncias de tráfico realizada na modalidade de tele-
entrega pelo veículo Ford/Fiesta, na cor branca, e na sua averiguação,
estava na posse da droga a ré LARA, que assumiu a propriedade das
drogas apreendidas, bem como indicou o local aonde buscava a droga
para vendê-las, na cidade de São Marcos. Por sua vez, em averiguação
ao local informado, na cidade de São Marcos, foi visualizada, em frente
a residência, e na posse de um saco, contendo droga - 01 tijolo de
maconha, pesando 310g, o réu VÍTOR. Nota-se que o ingresso no
imóvel do apelante somente ocorreu após a apreensão de drogas, na sua
posse direta, havendo, pois,
- como requer o §1o do art.
fundadas razões
240 do CPP - para o ingresso dos policiais em domicílio, pela evidente
possibilidade da prática de crime permanente no local. Cabe lembrar,
ainda, que o crime de tráfico de drogas é permanente, sendo que em
casos de flagrante não há que se falar em invasão de domicílio pela
ausência de determinação judicial prévia.
Por essas razões, estando comprovado que os acusados LARA e
VITOR traziam consigo os entorpecentes apreendidos, para fins de
entrega a consumo de terceiros, é impositiva a manutenção da
condenação pela incursão no tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas.
2.2.
- 1o fato. Do exame
Quanto ao crime de associação para o tráfico
dos autos verifica-se que não há qualquer indicativo da permanência e
da estabilidade da conduta, bem como de atos engajados entre os
acusados, não merecendo provimento o recurso ministerial, restando
mantida a absolvição das imputações do art. 35 da Lei no 11.343/06.
2.3.
- 3o fato. Caso em que
Quanto ao crime de posse de munições
apreendidos quando do flagrante, com o Vítor, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local em que apreendidos os entorpecentes,
06 munições calibre .38mm. O crime em comento é de perigo abstrato,
consumando- se com o simples fato de o agente ter a posse de arma de
fogo e/ou munição, sendo irrelevante o dolo de caracterizar perigo
concreto. Todavia, adotando-se o parâmetro utilizado pela 4a Câmara
Criminal deste Tribunal, e das cortes superiores, que estipula como o
teto de 6 (seis) cartuchos como corte para fins de definição como
quantidade ínfima, resta absolvido o acusado no ponto, ante a adoção
do princípio da insignificância.
Documento eletrônico VDA50996710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:03
Código de Controle do Documento: e0e263c7-e6cb-4e46-9a07-7d847fb0f8f3

3. DOSIMETRIA. 3.1.
. Mantida pena basilar ante vetorial
Ré Lara
negativa quantidade e diversidade da droga apreendida, na fração de 1
/6, restando fixada de forma individualizada e proporcional ao caso
concreto, nos termos do art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas. Na 2a
fase da dosimetria, reconhecida a atenuante da menoridade e reduzida a
pena no mínimo legal. Não há falar em atenuante da confissão
espontânea, ante a negativa de traficância pela ré.
3.1.1.
.
Disposição de
Privilegiadora do tráfico Fração máxima (2/3).
ofício. Pena redimensionada. Considerando a primariedade da acusada (
evento 2, CERTANTCRIM2 ), ausência de antecedentes criminais, e de
indicativos de que se dedique à traficância ou organização criminosa,
bem como considerando que a quantidade e diversidade da droga
apreendida, consoante entendimento do e. STJ, é matéria a ser
mensurada na primeira fase da dosimetria, alterada, de ofício, a fração
aplicada e fixada a redutora em fração máxima (2/3). Pena
redimensionada e fixada a definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão,
em regime inicial aberto.
3.1.2. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituída
a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade,
pelo mesmo período fixado, e prestação pecuniária no valor de 1 (um)
salário mínimo, em condições a ser definidas pelo Juízo da Execução.
3.1.3. Reduzida proporcionalmente a pena de multa, fixando-a em 167
, na fração de 1/30 do salário-
(cento e sessenta e sete) dias-multa
mínimo vigente à época do fato. ​
3.2.
3.2.1. Na 1a fase da dosimetria, negativada as vetoriais
Réu Vitor.
, nos termos do art.
maus antecedentes e natureza da droga apreendida
59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e incidindo a fração de 1
/6 para cada vetorial.
3.2.2. Na 2a fase da dosimetria, reconhecida a agravante da reincidência
(processo no 010/2.17.0008706-9, com decisão transitada em julgado
em
) e utilizada a fração de 1/6, resta a pena redimensionada
08/03/2022
e fixada em
,
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
a qual é tornada definitiva, ante a ausência de majorantes ou minorantes.
3.2.3.
, conforme o artigo 33, § 2o, alínea
O regime inicial é o fechado
“b”, do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06.
3.2.4. A
, a qual deve ser fixada proporcionalmente a
pena pecuniária
pena corpórea, e fixada ao patamar de 777 (setecentos e setenta e sete)
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao
dias-multa
tempo do fato.
4. Não há falar na isenção da pena de multa, conforme postula a defesa,
sob o fundamento de hipossuficiência dos acusados, uma vez que a
pena de multa cominada cumulativamente a pena privativa de liberdade
decorre de expressa previsão no tipo penal, não sendo facultado ao juiz
deixar de aplicá-la em razão da insuficiência econômico-financeira, sob
pena de negativa de vigência à lei federal. Assim, a eventual
impossibilidade de o Réu pagar a pena de multa, por não ter condições
econômico- financeiras, deve ser analisada e resolvida no juízo das
execuções.
Documento eletrônico VDA50996710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:03
Código de Controle do Documento: e0e263c7-e6cb-4e46-9a07-7d847fb0f8f3

5. Com referência os dispositivos prequestionados, na linha decisória do
acórdão, não há falar em negativa de vigência a qualquer dispositivo
legal. As questões necessárias para solucionar a controvérsia objeto do
recurso foram precisamente examinadas, não havendo qualquer
negativa de vigência à disposição constitucional ou infraconstitucional.
Outrossim, o juiz ou tribunal não estão obrigados a examinar,
exaustivamente, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo
suficiente que exponha de forma clara e precisa os argumentos de sua
convicção, com a incidência das normas em que baseia sua decisão.
APELAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL PARCIALMENTE
(grifos originais)
PROVIDA.

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 733/744), fundado na alínea
do
a
permissivo constitucional, alega a parte recorrente violação do artigo 386,
VII, do CPP; 59 e 65, III, alínea "d", do Código Penal. Requer a absolvição
ante a ausência de prova acerca da prática de comércio de entorpecentes,
apenas estava com as drogas. Subsidiariamente, pede a aplicação da
atenuante da confissão espontânea, uma vez que a recorrente admite a
propriedade das drogas.
Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 780/798), o Tribunal
admitiu o
a quo
recurso especial (e-STJ fls. 823/826), e o Ministério Público Federal
manifestou-se pelo não conhecimento e, se vencido, pelo não provimento do
recurso (e-STJ fls. 446/453).
É o relatório.
.
Decido
O recurso não merece acolhida.
De início, o Tribunal
, em decisão devidamente motivada, entendeu que,
a quo
do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de
prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a condenar os acusados
pelo delito de tráfico de drogas, destacando-se (e-STJ fls. 679 e ss):
1. MATERIALIDADE.
A materialidade do crime resta configurada pelo registro de ocorrência
policial ( evento 1, REGOP3); pelo Auto de Apreensão (evento 1,
AUTOCIRCUNS5 e evento 1, AUTOCIRCUNS5); pelo Laudo de
Constatação da Natureza da Substância (evento 1, PERÍCIA8); pelo
Laudo Pericial no 195886/2022 e 195917/2022 (evento 40,
LAUDPERI1 e evento 40, LAUDPERI2); pelo Laudo Pericial no
223631/2022, da Divisão de Balística Forense (evento 46, LAUDO1 );
pelo Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, P_FLAGRANTE9); pelo
relatório preliminar de análise de dados do telefone celular de LARA
(evento 47, OUT1), bem como pela prova oral apresentada durante a
instrução do feito.
2. AUTORIA.
Quanto à autoria, para evitar desnecessária tautologia, transcrevo os
depoimentos prestados em juízo, na forma como sintetizados na
sentença de lavra do eminente Juiz de Direito Enzo Carlo Di Gesu:
[transcrição dos depoimentos]
Pois bem.
2.1. Quanto ao crime de tráfico de drogas - 2o fato
Documento eletrônico VDA50996710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:03
Código de Controle do Documento: e0e263c7-e6cb-4e46-9a07-7d847fb0f8f3

Quanto à autoria, conforme prova oral constante nos autos, em que pese
a negativa dos acusados, foram presos em flagrante, estando na posse
de LARA 07 porções de cocaína, com peso de 05g; 118 porções de
maconha, pesando 748g, além de balança de precisão e a quantia de R$
, e com VÍTOR, 01 tijolo de cocaína, com peso de 310g,
990,00
conforme consta da Ocorrência Policial, Laudo de Constatação da
Natureza da Substância, Auto de Apreensão e Auto de Prisão em
Flagrante.
LARA, em interrogatório, afirmou que as drogas eram de sua
propriedade, negando haver fornecido o endereço de VÍTOR.

Foram apreendidos com a recorrente 07 porções de cocaína - 5g; 118 porções
O
de maconha - 748g, além de balança de precisão e a quantia de R$ 990,00.
crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343
/2006, compreende importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer
consigo
drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com
A tipicidade material não está
determinação legal ou regulamentar.
condicionada à prática da mercancia e, no caso, restou caracterizada porque a
recorrente trazia consigo as substâncias entorpecente e petrechos
retromencionados.
Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para
concluir pela absolvição do acusado, pela ausência de prova para a
condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-
probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REGIME PRISIONAL INICIAL. DETRAÇÃO. DISCUSSÃO
IRRELEVANTE. REICIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para conhecer, em parte, do recurso especial e negar-lhe provimento. A
defesa busca a absolvição do recorrente ou a aplicação da detração do
tempo de prisão provisória para fixação de regime inicial semiaberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por
associação para o tráfico de drogas pode ser revista sem revolvimento
fático-probatório, e se a detração do tempo de prisão provisória deve ser
aplicada para fixar regime inicial mais brando, mesmo diante da
reincidência.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ impede o revolvimento fático-probatório em
recurso especial, conforme Súmula n. 7, quando as instâncias ordinárias
.
já reconheceram a prática do crime com base em provas suficientes
Documento eletrônico VDA50996710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:03
Código de Controle do Documento: e0e263c7-e6cb-4e46-9a07-7d847fb0f8f3

4. A detração do tempo de prisão provisória é irrelevante para a fixação
do regime prisional quando o regime mais gravoso é fundamentado
com base na reincidência.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: "1. O revolvimento fático-probatório é vedado em
recurso especial quando as instâncias ordinárias já reconheceram a
s. 2. A detração do
prática do crime com base em provas suficiente
tempo de prisão cautelar é irrelevante para a fixação do regime prisional
quando o regime mais gravoso é fundamentado com base na
reincidência".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 387, §
2o; Lei n. 11.343/06, art. 35.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg
no AREsp n. 1.500.739/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no REsp n. 2.104.917
12/11/2024
/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft),
Sexta Turma, julgado em
.
20/8/2024
(AgRg no AREsp n. 2.746.040/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, ,g.n.)
14/5/2025
19/5/2025

Prosseguindo, busca-se o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea.
Mais um vez, sem razão a defesa.
Na hipótese, ao julgar o apelo da defesa, a Corte local negou a incidência da
atenuante da confissão espontânea pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 685
/686):
Conforme sentença, na 1a fase da dosimetria, a pena foi exasperada em
10 (dez) meses e fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, ante a vetorial negativa - quantidade e diversidade da droga
apreendida, não merecendo retoque, pois fixada de forma proporcional
e individualizada ao caso concreto, observados os ditames do art. 59 do
Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas.
Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a atenuante da menoridade,
a pena foi reduzida na fração de 1/6 e fixada no mínimo legal- 05
(cinco) anos de reclusão.
Postula a defesa pela incidência da atenuante da confissão espontânea,
todavia sem razão. Em que pese LARA tenha assumido a propriedade
das drogas apreendidas, negou a traficância.
Ademais, a “incidência da atenuante da confissão espontânea no crime
de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância
pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade
para uso próprio" (AgRg no HC 624.111/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, D Je
15/12/2020
).
18/12/2020

Nos termos do enunciado de súmula n. 630 da súmula do STJ, A incidência
da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de
entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não
.
bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
Documento eletrônico VDA50996710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:03
Código de Controle do Documento: e0e263c7-e6cb-4e46-9a07-7d847fb0f8f3

(SÚMULA 630, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
24/04/2019
), o que não ocorreu, na espécie.
29/04/2019
Como o entendimento adotado no acórdão recorrido está de acordo com a
jurisprudência desta Corte Superior, o seguimento do presente recurso esbarra
no óbice da Súmula n. 83/STJ.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, no art. 255,
§ 4o, incisos I, do RISTJ, e na Súmula n. 568/STJ,
do recurso
não conheço
especial.

Subsistem inabaláveis esses fundamentos, os quais são suficientes para manter
a decisão agravada.
Reitero que, no tópico do pedido de absolvição, a decisão agravada
fundamentou-se na existência de robusto conjunto probatório reconhecido pelas
instâncias ordinárias, no qual se evidenciou a posse de entorpecentes, balança de precisão
e valores em espécie. A condenação foi mantida com base em provas colhidas sob o
crivo do contraditório, não havendo como se acolher a tese de absolvição sem incorrer
em reexame fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
No que se refere à alegada violação ao art. 65, III, “d”, do Código Penal,
também não prospera a irresignação. Embora a agravante tenha admitido a propriedade
da droga, negou a traficância, razão pela qual as instâncias ordinárias afastaram a
incidência da atenuante da confissão espontânea.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos delitos previstos
na Lei n. 11.343/06, a mera admissão da posse ou propriedade da droga não é suficiente
para reconhecimento da referida atenuante, exigindo-se confissão da prática do tráfico.
Nesse sentido, aplica-se à espécie o entendimento consolidado na Súmula n. 630/STJ,
segundo a qual: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico
ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não
bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”
No ponto, como o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento
pacificado nesta Corte Superior, atrai a incidência do enunciado de Súmula n. 83/STJ.
Inexistem, portanto, reparos a serem feitos na decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50996710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:03
Código de Controle do Documento: e0e263c7-e6cb-4e46-9a07-7d847fb0f8f3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.186.366 / RS
Número Registro: 2024/0464936-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50054063920228210048
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LARA GIDIEL
ADVOGADOS
: ELTON SOARES - RS066067
ANA CAROLINA TRICHES - RS124188
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: VITOR CLOVIS LAVINICKI
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LARA GIDIEL
ADVOGADOS : ELTON SOARES - RS066067
ANA CAROLINA TRICHES - RS124188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA51240476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:15
Código de Controle do Documento: 463b5861-c876-47d7-bb84-5631e10c62f0

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:15
Código de Controle do Documento: 463b5861-c876-47d7-bb84-5631e10c62f0